Tribunal: TJMT
Processo: 1011971-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011971-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THAIS ALCANTARA GOUVEIA - CPF: 039.197.791-18 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR CARDOSO - CPF: 044.560.821-86 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito, 1a Vara, Alto Araguaia (IMPETRADO), THAIS ALCANTARA GOUVEIA - CPF: 039.197.791-18 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), FRANCOISE SOUZA DIAS ALCANTARA - CPF: 731.020.591-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA –
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a segregação encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, ante o risco efetivo de renitência criminosa.

Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito (Enunciado n. 42 do TJMT).

Deve ser mantida a segregação cautelar quando devidamente motivada e demonstrada a insuficiência das cautelares diversas, ao passo que pesa em desfavor do paciente processo executivo de pena em decorrência de cinco condenações transitadas em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Claudiomar Cardoso
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a decisão invectivada não contém fundamentação idônea e que não estão satisfeitos os requisitos da segregação instrumental.

Nesse sentido, argumenta que o paciente não tinha a intenção de ofender a integridade corporal da vítima e que esta não se sente ameaçada por ele, tanto assim que a ofendida não teria nem sequer solicitado medidas protetivas de urgência.

Ademais, alega que o paciente possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, não oferecendo risco à ordem pública, à instrução processual ou à eventual aplicação da lei penal.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 93377471). (...)” –
Id. 93529996, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foi solicitada informações à autoridade apontada como coatora (Id. 93529996).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 94399998).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 94844980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Claudiomar Cardoso
, preso cautelarmente no dia 30 de maio de 2021, pela suposta prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal), em desfavor de sua convivente Françoise Souza Dias Alcântara.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, na data mencionada, por ter ofendido a integridade física da vítima Françoise. E, em audiência de custódia realizada no dia 1o.6.2021, a prisão foi convertida em preventiva, após pleito ministerial nesse sentido, com esteio na necessidade de garantir a ordem pública.

Consta que a defesa formulou pedido de revogação da medida constritiva e o pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Diante disso, a impetrante apresentou a presente ação constitucional a fim de revogar a custódia cautelar do beneficiário, argumentando acerca da ausência dos requisitos legais exigidos e que a decisão combatida carece de motivação idônea. Ressalta ainda os bons predicados pessoais, como residência fixa e trabalho lícito.

No entanto, com a detida análise da decisão impugnada, observo que, ao contrário do alegado na impetração, a autoridade apontada como coatora fundamentou adequadamente o decreto segregatício, demonstrando a real necessidade da prisão cautelar para resguardar especialmente a ordem pública.

A prisão preventiva do paciente está amparada nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria.

Em relação ao requisito do
fumus comissi delicti
, convém ressaltar que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial no sentido de que não houve intenção, ou seja, a ausência de
animus laedendi,
devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Saliento que foi sedimentado neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que não é cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito (Enunciado n. 42, TJMT).

Destarte, no presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes de autoria do crime de lesão corporal, mormente porque a vítima afirmou que o paciente lhe agrediu, ao segurar-lhe pelo pescoço, causando lesão; bem como os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que no momento em que chegaram no local visualizaram a ofendida com escoriações no rosto e vermelhidão no corpo.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, não obstante as alegações da impetrante, observo que a autoridade acoimada de coatora o fundamentou adequadamente, justificando a imprescindibilidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública, levando-se em consideração o risco concreto de reiteração delitiva.

De acordo com o entendimento amplamente consagrado pelos Tribunais Superiores, tratando-se de prisão cautelar, a existência de ações penais em andamentos e inquéritos policiais em curso em desfavor do paciente constitui fundamento idôneo para demonstrar o abalo à ordem pública da comunidade em que o crime se aperfeiçoou.

A respeito disso, trago precedente do STJ:
“(...)
Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n. 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
.
” (STJ, RHC n. 47.145/RO, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
10.6.2014
, DJe 24.6.2014).

Saliento que tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal,
Enunciado n. 6
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Pelo que se dessume da decisão combatida, o beneficiário não só responde a outros procedimentos criminais, como possui cinco condenações transitadas em julgado, de modo que responde ao processo executivo de pena n. 0000478-48.2012.8.11.0020.

Desse modo, verifica-se que o paciente, além de ser reincidente, estava cumprindo pena quando da suposta prática do delito em apreço, o que demonstra a contumácia no cometimento de ilícitos, fator que legitima a segregação cautelar para fins de preservar a ordem pública.

Portanto, entendo que neste momento, se colocado em liberdade, ele encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, ainda que aplicassem as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, porquanto se mostram inadequadas e insuficientes no presente caso.

A respeito disso, segue a orientação da Corte Superior:

“(...) 1. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito cometido, a demonstrar a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem pública da reiteração delitiva. 2. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ, HC n. 268.275/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.6.2013).

Convém destacar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Outrossim, não obstante os predicados pessoais favoráveis ressaltados na impetração, é entendimento pacífico na jurisprudência que estes, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à liberdade provisória – Enunciado n. 43, TJMT.

Assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da custódia cautelar.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021